Tribunal: TJES
Processo: 5001623-20.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; Irredutibilidade de Vencimentos; Tutela de Urgência; Adicional de Produtividade; Garantias Constitucionais
Data de julgamento: 2020-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001623-20.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MURILO MARINS RODRIGUES
AGRAVADO: MUNICIPIO DE SERRA
RELATOR(A
):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / 014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

AGRAVO DE INSTRUMENTO /
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Nº 5001623-20.2020.8.08.0000

AG
V
TE/
EMBGTE
: MURILO MARINS RODRIGUES

AG
V
DO/
EMBGDO
: MUNICÍPIO DE SERRA e SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS DA SERRA

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se
de agravo de instrumento interposto em face de decisão proferida em mandado de segurança preventivo manejado pelo ora agravante, na qual restou indeferida a medida liminar vindicada.

Em suas razões recursais o recorrente assevera que a natureza vencimental da gratificação de produtividade a que faz jus implicaria no reconhecimento de seu recebimento, neste período de redução dos serviços prestados em razão da pandemia, mediante uma média aritmética em analogia a casos previstos nos §§ 9º ou 10 do artigo 48 da Lei nº 3.781/2011, sobretudo diante da irredutibilidade vencimental constitucionalmente garantida.

Em contrarrazões
a parte agravada pugna
pelo des
provimento do
recurso.

E
m decisão inaugural indeferi
a antecipação de tutela perseguida no agravo, decisão esta objeto de embargos de declaração pelo ora agravante.

Em suas razões de aclaratórios
o recorrente
sustenta omissão e contradição
do
decisum.

Em contrarrazões o embargado persegue o
im
provimento dos aclaratórios.

É o relatório. Peço dia para julgamento.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO /
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Nº 5001623-20.2020.8.08.0000

AG
V
TE/
EMBGTE
: MURILO MARINS RODRIGUES

AG
V
DO/
EMBGDO
: MUNICÍPIO DE SERRA e SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS DA SERRA

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatoriado, t
rata-se
de agravo de instrumento interposto em face de decisão proferida em mandado de segurança preventivo manejado pelo ora agravante, na qual restou indeferida a medida liminar vindicada.

Em suas razões recursais o recorrente assevera que a natureza vencimental da gratificação de produtividade a que faz jus implicaria no reconhecimento de seu recebimento, neste período de redução dos serviços prestados em razão da pandemia, mediante uma média aritmética em analogia a casos previstos nos §§ 9º ou 10 do artigo 48 da Lei nº 3.781/2011, sobretudo diante da irredutibilidade vencimental constitucionalmente garantida.

Em contrarrazões
a parte agravada pugna
pelo des
provimento do
recurso.

E
m decisão inaugural indeferi
a antecipação de tutela perseguida no agravo, decisão esta objeto de embargos de declaração pelo ora agravante.

Em suas razões de aclaratórios
o recorrente
sustenta omissão e contradição
do
decisum.

Em contrarrazões o embargado persegue o
im
provimento dos aclaratórios.

Pois bem. Como dito, em
decisão inaugural indeferi
a antecipação da tutela
perseguid
a
neste recurso, e
nesta oportunidade adianto que o novo compulsar dos autos
não
c
onvenceu-
me
de entendimento
diverso
a
o
exposado
também
pelo

magistrado primevo
.

Da mesma forma que e
x
posado pelo Juízo
a quo,
em meu entender, a
despeito do caráter vencimental da gratificação de produtividade
posta em debate
, mostra-se assente em nossa jurisprudência a sua natureza variável, senão vejamos:

“
(...) 3.
A gratificação de produtividade objetido da lide possui natureza vencimental e variável, encontrando-se vinculada à atuação inerente ao exercício do cargo público de Procurador Municipal.
4. Ocorrência de sucumbência mínima quanto aos pedidos deduzidos na petição inicial, justificando a incidência da regra insculpida no art. 86, parágrafo único, do novo Código de Processo Civil. 5. Tratando-se de sentença ilíquida, os honorários advocatícios sucumbenciais devem observar o disposto no art. 85, § 4º, II, do novo Código de Processo Civil”. (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024120191044, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator Substituto : JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 07/08/2018, Data da Publicação no Diário: 22/08/2018)

Inclusive, nos próprios autos
( n. 0010619-60.2011.8.08.0048)
em que o recorrente obtivera o trânsito em julgado
com o reconheci
mento

do
caráter vencimental
de tal rubrica, sua natureza variável, de igual modo, também restou assegurada.

Portanto,
indene de dúvidas
, justamente pela natureza da rubrica
em questão
, que os valores percebidos a este título pelo servidor podem oscilar a cada período, sem representar qualquer irregularidade.

O fato de durante a pandemia o número de atividades desempenhadas pelo servidor acarretar menores valores pagos a título de gratificação de produtividade não
representa
a supressão de seu recebimento,
de modo
a caracterizar
a
redutibilidade salarial alegada, mas apenas seu pagamento proporcional ao serviço efetivamente prestado.

A
demais
, os precedentes citados pelo recorrente em que deferiu-se a percepção de tal adicional a servidoras em gozo de licença maternidade, a meu ver, não se prestam a oferecer guarida a sua pretensão.

É fácil notar que em tais julgados, e mesmo nos diversos encontrados em nossa jurisprudência, que as servidoras em licença-maternidade recebem tratamento acuidado pela garantia constitucionalmente prevista
do recebimento integral de salário
no período, justamente
pelo caráter eminentemente protetivo à família, por necessitarem de maior proteção e por serem maiores as despesas na ocasião, sem esquecer-se do intuito antidiscriminatório.

Ademais, a situação das servidoras em licença-maternidade acaba por representar uma questão
emine
n
temente
individual,
vez que os
efeitos financeiros dela advindos seriam restritos
a determina
da
s servidoras
e não a uma categoria generalizada
,
o que não é o caso dos autos,
cujo substrato do pleito é a ocorrência de uma pandemia
.

Como se não bastasse, importante consignar que os cálculos provenientes das médias aritméticas previstos expressamente na legislação municipal possuem aplicação específica
a
casos cujas ocorrências são minimamente previsíveis ao longo da vida funcional do servidor, o que não encontra similitude alguma com a crise mundial ocasionada pela pandemia da Covid-19 a que todos fomos submetidos.

Outro ponto que me
rece
atenção é o
teor
contido no
§ 12,
do art. 48,

da Lei Municipal n. 3.781/2011 (Altera e consolida a legislação orgânica da Procuradoria Geral do Município da Serra) no sentido de que
“
Os pontos que excederem o limite fixado para a gratificação da produtividade poderão ser acumulados para utilização em eventuais insuficiências ocorridas exclusivamente nos 12 (doze) meses subseqüentes”,
o que a meu ver,
externa exatamente a possibilidade de oscilação da indigitada verba, vez que legalmente prevista uma forma de amenizar a situação do servidor em casos de insuficiência
da verba
em determinado período.

Portanto, entendo não haver substrato nesta ocasião a oferecer guarida a pretensão do recorrente, sem olvidar-se do fato ressaltado pelo magistrado
a quo
de que
“o deferimento da medida postulada oneraria indevidamente a Administração Municipal na medida em que se veria obrigada a remunerar o servidor por trabalho não desempenhado”.

P
or tais razões, sem qualquer delonga, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao
agravo de instrumento,
oportunidade na qual JULGO PREJUDICADO
o
apreço

d
os embargos de declaração.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO /
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Nº 5001623-20.2020.8.08.0000

AG
V
TE/
EMBGTE
: MURILO MARINS RODRIGUES

AG
V
DO/
EMBGDO
: MUNICÍPIO DE SERRA e SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS DA SERRA

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE. NATUREZA VENCIMENTAL E VARIÁVEL. PRECEDENTES.

Decisão primeva mantida
.

I –

A

despeito do caráter vencimental da gratificação de produtividade
posta em debate
, mostra-se assente em nossa jurisprudência a sua natureza variável,
a significar
que os valores percebidos a este título pelo servidor podem oscilar a cada período, sem representar qualquer irregularidade.
Precedentes desta Corte.

I
I -

O fato de durante a pandemia o número de atividades desempenhadas pelo servidor acarretar menores valores pagos a título de gratificação de produtividade não
representa
a supressão de seu recebimento,
de modo
a caracterizar
a
redutibilidade salarial alegada, mas apenas seu pagamento proporcional ao serviço efetivamente prestado.

I
II –
Entendeu-se que os precedentes citados pelo recorrente em que deferiu-se a percepção de tal adicional a servidoras em gozo de licença maternidade, não se prestam a oferecer guarida à pretensão do recorrente, vez
que as servidoras em licença-maternidade recebem tratamento acuidado pela garantia constitucionalmente prevista do recebimento integral de salário no período, justamente
pelo caráter eminentemente protetivo à família, por necessitarem de maior proteção e por serem maiores as despesas na ocasião, sem esquecer-se do intuito antidiscriminatório.

I
V –
Consignou-se, ainda,
que os cálculos provenientes das médias aritméticas previstos expressamente na legislação municipal possuem aplicação específica
a
casos cujas ocorrências são minimamente previsíveis ao longo da vida funcional do servidor, o que não encontra similitude alguma com a crise mundial ocasionada pela pandemia da Covid-19 a que todos fomos submetidos.

V

-
Agravo de instrumento

conhecido e

im
provido
.
Embargos de declaração prejudicados.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.